Tribunal: STF
Processo: ADI 3930
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
   QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MILITARES DO 
   ESTADO DE RONDÔNIA. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À 
   RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA 
   PROCEDENTE.
I - À luz do princípio da simetria, a jurisprudência 
   desta Suprema Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao 
   regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa 
   de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do 
   artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição.
II - O vício formal não 
   é superado pelo fato de a iniciativa legislativa ostentar 
   hierarquia constitucional.
III - Ação direta julgada procedente 
   para declarar a inconstitucionalidade do artigo 148-A da 
   Constituição do Estado de Rondônia e do artigo 45 das Disposições 
   Constitucionais Transitórias da Carta local, ambos acrescidos por 
   meio da Emenda Constitucional 56, de 30 de maio de 2007.